Tribunal: TJSP
Processo: 1508159-65.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 - Extinção do processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva – Insurgência da Municipalidade apenas quanto ao fato de que considera irregular sua intimação – Desacolhimento - Intimação por meio do portal eletrônico, o qual tem efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 - Extinção do processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva – Insurgência da Municipalidade apenas quanto ao fato de que considera irregular sua intimação – Desacolhimento - Intimação por meio do portal eletrônico, o qual tem efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Federal no 11.419/06 - Outrossim, os honorários foram escorreitamente fixados - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recursos desprovidos.